Tribunal: STF
Processo: HC 206413
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro JESUÍNO RISSATO, do Superior Tribunal de Justiça (Desembargador convocado), no HC 672.583/SP.
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 6 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de organização criminosa (art. 2º, § 2º, da Lei 12.850/13)
    Conforme relatado na sentença, 
    [...] em data e local incertos, mas certamente antes do dia 11.5.2016, São Paulo, Roberto, Jocimauro, Everton e Marcelo, integraram, de forma armada, com ao menos outros três indivíduos identificados apenas por Japa, Portuga e Baianão, organização criminosa. 
    [...] 
    Segundo apurado, policiais civis investigavam organização criminosa, integrada pelos réus e pelos outros indivíduos supracitados, para a prática de tráfico ilícito de entorpecentes, estruturando-se de maneira ordenada e com divisão de tarefas.
    [...]
    Everton, por sua vez, foi identificado como o testador de qualidade da droga, pois a organização queria adquirir mercadoria de qualidade visando o alto lucro.
    [...]
    Foi comprovada durante as investigações que Everton e Roberto adquiriram cerca de 50 kg de cocaína de Jocimauro, passando posteriormente para compradores por Portuga, tendo Japa acompanhado toda a negociação. Comprovou-se também que Jocimauro ofereceu 19 kg de cocaína para Roberto. 
    [...] 
    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo, para reduzir a pena do paciente ao patamar de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto. 
    Ainda inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal estadual, não conhecido pelo Desembargador relator. 
    Buscando a expedição de contramandado de prisão, a fim de se assegurar que o paciente permaneça solto pelo tempo remanescente da pena a cumprir, a defesa impetrou outro Habeas Corpus, desta vez dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, também não conhecido, pois o mérito do habeas corpus originário não foi conhecido, ao fundamento de que não é competente para análise da detração ou para decidir sobre progressão de regime, porque são incidentes do juízo da execução penal, que requer o prévio recolhimento do paciente ao cárcere, nos termos do art. 674, do CPP e 105 da LEP. 
    Nesta ação, a defesa sustenta, em suma: (a) o Paciente ficou preso pelo processo do dia 11/05/2016 até o dia 03/05/2018, assim, tendo em vista a condenação e o tempo de pena já cumprido pelo mesmo, não existe motivo para a prisão dele; (b) tendo em vista o pouco tempo de pena que resta para o paciente cumprir, temos que certamente irá ser no Regime Aberto, e uma vez o mesmo sendo levado a prisão por pouca pena, sendo que já cumpriu a maior parte e diante de nova situação imposta pelo Coronavírus, um quadro de extremo risco se apresenta ao requerente; e (c) temos que seria só incômodo para Justiça, bem como para o paciente, ter que ser recolhido, para depois ser solto novamente. 
    Requer, assim, a concessão da ordem, expedindo-se o contramandado de prisão. 
    É o relatório. Decido.
    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, determinando a extinção do Habeas Corpus ajuizado naquela Corte (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).
    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014).
    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017).
    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.
    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de setembro de 2021. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente